Tribunal: TJMT
Processo: 0004285-77.1993.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004285-77.1993.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (AGRAVANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), OSMAR SILVA (AGRAVADO), OSMAR SILVA - CPF: 761.614.988-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0004285-77.1993.8.11.0041

AGRAVANTE (S): BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO (S): OSMAR SILVA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória contra a parte agravada/executada, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL SA
,

contra a decisão monocrática que, na Cumprimento de Sentença da Ação Ordinária, ajuizada contra
OSMAR SILVA
,
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, mantendo a sentença que julgou extinto o processo ante a ocorrência da prescrição intercorrente.

Em síntese, sustenta o
agravante que, não obstante os fundamentos da decisão monocrática, esta destoa da jurisprudência pacífica do STJ de que não deverá fluir prazo prescricional durante suspensão processual executiva por falta de localização do devedor ou de bens, não podendo, assim, ser consumada a prescrição

intercorrente durante a suspensão do processo.

Destaca ainda, que a prescrição intercorrente só ocorre quando o feito fica paralisado injustificadamente no curso da demanda, o que não ocorreu, conforme já demonstrado.

Por fim, sustenta que a posição consolidada hoje no Superior Tribunal de Justiça é contraria aquela adotada pelo magistrado
a quo
, exigindo-se a intimação pessoal do credor para que configure a prescrição intercorrente, e, não havendo tal intimação, que é o caso dos autos, de rigor é o afastamento dessa prescrição.

Sob tais argumentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada para que seja dado provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição bancaria.

Sem contrarrazões ante a ausência a angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática desta relatora que
negou

provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face do
OSMAR SILVA
, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
nos autos da Ação Ordinária de Cobrança (em fase de Cumprimento de Sentença no 0004285-77.1993.8.11.0041 Cód. 480140), contra a sentença que julgou extinto o processo, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15. Por fim, condenou-o ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o banco apelante alega que não há se falar em prescrição intercorrente, já que não houve inércia passível de acarretar a perda da pretensão, mas sim, houve a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.

Ressalta ainda, que além da ausência de inércia, também não houve a intimação pessoal do banco recorrente para impulsionar o feito, o que impossibilita a aplicação da prescrição intercorrente.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a prescrição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

A pretensão recursal merece imediato julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, na medida em que a matéria colocada a exame já se encontra com entendimento consolidado no STJ.

Consoante se depreende da narrativa da sentença de primeiro grau (ID.116301790 - Pág. 20):

“Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de OSMAR SILVA, ambos qualificados nos autos em referência, objetivando o credor o recebimento de CR$ 311.247,61, consubstanciado na Proposta de Adesão.

Fora prolatada sentença às fls. 53/54, e o devedor foi citado para pagamento às fls. 61 em 24 de novembro de 1994, ocasião em que não houve localização de bens.

Às fls. 62 em 21 de outubro de 1995 o banco foi intimado para apresentar bens a serem penhorados, no prazo de 05 dias, no entanto, este deixou transcorrer sem manifestação, o que acarretou no arquivamento do feito.

Às fls. 64 o banco limitou-se em acostar substabelecimento, bem como requerer vistas, e às fls. 67 em
28/08/1997
foi novamente intimado para indicar bens passíveis de serem penhorados, pleiteando às fls. 70 pela suspensão do feito.

O processo ficou em arquivo até o mês de
dezembro de 2018,
quando o banco peticionou (fls. 72) requerendo o desarquivamento para fins de cópia, e às fls. 79 pugnou pela penhora de ativos financeiros do devedor.

Às fls. 83 ante o transcurso do tempo desde a interposição da ação (26 anos), e suspensão (19 anos), o
banco foi intimado para se manifestar
acerca da ocorrência da prescrição intercorrente em 15 dias.

Às fls. 86 o banco informa que seus procuradores mostraram-se diligentes e utilizaram dos atos expropriatórios pertinentes ao caso, uma vez que o trâmite processual parou após o cancelamento da hasta pública.”

Ao sentenciar, o douto magistrado singular, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo a ação de execução, in verbis:

“Pretende a instituição financeira, por meio desta Ação de Cobrança em Fase de Cumprimento de Sentença ajuizada aos 26 de outubro de 1993, o recebimento de valor inerente a Proposta de Adesão de fls. 12/13. [...]

No caso em apreço, tem-se que o título executivo de fls. 12/13 possui o prazo prescricional de 05 anos, consoante dispõe o art. 206, § 5o, I do CC/2002.

Observa-se dos fatos que o credor por todo o período de 1997 até 2018 manteve-se inerte quanto ao andamento processual.

[...]

Nessa seara, conquanto tenha ocorrido a citação do executado, diante de o decurso de mais de 26 anos do ajuizamento da ação, e de mais de 19 anos em que os autos permaneceram em arquivo, resta sobejamente evidenciada a prescrição do curso do feito.”

Pois bem.

Como é cediço, o reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão.

Inclusive, o tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no REsp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. ”
(STJ - REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)
(grifei)

Tem-se, portanto, que quando o processo estiver suspenso, a prescrição terá início com o fim do prazo judicial estabelecido ou, caso não o tenha sido, após o transcurso de um ano.

Também nesse sentido, nos esclarece
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
:

“Suspensão para localização do executado ou de bens. Em caso de o executado não se encontrado, não serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV), o juiz necessariamente suspenderá a execução, e nesse meio tempo fica suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para que o exequente possa proceder a outras buscas pelo executado ou por bens.
Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o arquivamento dos autos
. ”
(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pág. 1822)

No caso, diante da ausência de manifestação da parte exequente em apresentar bens a penhora, os autos foram remetidos ao arquivo

provisoriamente por determinação do Juízo em 1996 (ID. 116301789 - Pág. 39).

O banco limitou-se em acostar substabelecimento, bem como requerer vistas, e novamente, em 28/08/1997, foi intimado para indicar bens passíveis de serem penhorados, pleiteando pela suspensão do feito.

Assim, o processo permaneceu arquivado até dezembro de 2018, quando o banco peticionou requerendo o desarquivamento para fins de cópia, e pugnou pela penhora de ativos financeiros do devedor, ou seja, depois de decorridos quase dezenove (19) anos de sua suspensão.

Destarte, incontestável a ocorrência da prescrição intercorrente.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA - PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO - INÍCIO DO PRAZO – OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO PELO IAC NO RESP 1604412/SC – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §2o, DO CPC – ALTERAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

Estando suspensa a lide, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980) (REsp 1604412/SC).

Os honorários advocatícios na Execução devem ser arbitrados em consonância com o estabelecido no art. 85, §2o do CPC. ”
(TJMT – RAC No 0001985-27.1998.8.11.0055, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MATERIALIZADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC), PROFERIDO NO RESP No 1.604.412/SC – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73, conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80).

No julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1604412/SC ficou definido que, para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar sobre ela, em observância ao princípio do contraditório, bem como para evitar decisão surpresa, o que foi devidamente observado pelo Julgador a quo.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se a decisão pelo seu reconhecimento.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação. Precedentes STJ. ”
(TJMT – RAC No 0000067-79.1991.8.11.0007, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, publicado no DJE 04/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SUSPENSÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1.973 – APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STJ (REsp 1604412/SC) – EXECUÇÃO SUSPENSA POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS – CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

A prescrição intercorrente tem seu computo iniciado a partir do término do prazo estipulado para a suspensão da execução, que é de um ano, a teor da analogia a Lei da Execução Fiscal reformada pela norma contida no vigente CPC (art. 921). Após isso, “prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação” (súmula 150 do STF). ”
(TJMT – RAC. No 0003112-72.2013.8.11.0055, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, publicado no DJE 12/05/2020)

Ademais, de se destacar que, segundo entendimento consolidado no
IAC no 1
, não é necessária a intimação pessoal do exequente para dar seguimento à demanda, mas sim para se manifestar sobre eventuais causas impeditivas, em atenção ao princípio do contraditório (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC/15), fato este que ocorreu no presente caso (ID no 116301790 - Pág. 14).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL 1.604.412/SC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante o entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Corte, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002" (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, Rel.Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27/06/2018, DJe de 22/08/2018).

2. A prescrição intercorrente independe de intimação pessoal para dar andamento ao processo.

3. Mesmo sendo possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, é necessário o prévio contraditório, não para que a parte promova, extemporaneamente, o andamento do processo, mas para assegurar a oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição.

4. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(STJ - AgInt no REsp 1712017/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020)

Portanto, escorreita a sentença recorrida, uma vez que o exequente tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual independentemente de qualquer intimação, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação e, no caso se passaram aproximadamente 19 (dezenove) anos sem que o fizesse, decorrendo assim o prazo prescricional do contrato em discussão.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 18 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL POSTULADO. ALEGADA MOROSIDADE PROCESSUAL. INAPLICÁVEL AO CASO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA ANDAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. APENAS OPORTUNIZAR AO CREDOR OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ORIENTAÇÃO STJ.

1. A prescrição intercorrente configura-se diante da inércia da movimentação do procedimento já instaurado (desídia da parte), constituindo como uma sanção para a ausência de tramitação injustiçada, violadora do princípio constitucional da razoável duração do processo.

2. O exercício do direito de fiscalizar o correto andamento do processo é de iniciativa da parte interessada, não sendo condicionado a qualquer intimação, salvo hipóteses expressamente previstas na legislação. Não pode deixar o tempo passar sem promover qualquer medida apta a suspender ou interromper o curso da prescrição. O processo ficou paralisado por longos 17 (dezessete) anos, até a executada protocolar exceção de pré-executividade, sendo que o exequente credor de vultuosa quantia, deveria ser diligente e não o foi, razão pela qual não poderá ser atribuída ao caso, morosidade judiciária a livrar o executado de sua desídia.

3. Credor que ao ser intimado para se manifestar à Exceção de pré-executividade que trouxe a tese da prescrição, teve oportunidade de opor algum fato impeditivo da prescrição, como orienta o STJ (REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, SEGUNDA SEÇÃO, DJE 22/08/2018)". 4. Apelação conhecida e não provida. ”
(TJ-MA - AC: 00099459219998100001 MA 0039032019, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 16/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2019 00:00:00)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocrático
ao recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

No caso, o agravante
BANCO DO BRASIL S/A,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou parcialmente os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022